Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR. SENTENÇA OMISSA. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A TRADIÇÃO. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 1o DO ART. 18 DO CDC. INVIABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DA RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PARA A COMPRA DO BEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o Juízo de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo apelante, manifesta-se, de forma expressa, a respeito da tese de propaganda enganosa, não há falar em omissão da sentença quanto a esse ponto. Preliminar de omissão de sentença suscitada pelo recorrente rejeitada.
2. A juntada extemporânea de documento pelo apelante não se afigura possível para fins de comprovar gastos com o conserto do veículo em outra oficina, na medida em que não se trata de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, tampouco foi apontado qualquer óbice à sua oportuna apresentação. Assim, tal documento não pode ser conhecido.
3. O § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor, exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

4. Diante desse quadro, se a valoração judicial das provas conduz à conclusão de que o automóvel foi consertado dentro do prazo legal de 30 (trinta dias), o consumidor não poderá se utilizar da prerrogativa prevista no reportado dispositivo legal. Assim, o pedido de resolução do contrato e da respectiva restituição do valor despendido para a compra do bem não comporta acolhimento.

5. Não identificada a prática de ato ilícito no atuar da prestadora de serviço, que prestou seu serviço regularmente, inexiste um dos pressupostos necessários para o pagamento da pretendida compensação por dano extrapatrimonial.

6. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações dirigidas à legítima defesa do direito que as partes entendem possuir, mesmo quando julgados improcedentes os pedidos iniciais. Não ressai dos autos a prática da conduta descrita nos arts. 79 e 80 do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.